Tribunal: TJMT
Processo: 1006298-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006298-42.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGUES - CPF: 020.325.821-55 (EMBARGANTE), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA CARTA REGISTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE” - DOCUMENTO INVIÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA – EFEITO TRANSLATIVO – INAPLICABILIDADE – PENDÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS A SEREM REALIZADOS – OMISSÃO SUPRIDA – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – A notificação extrajudicial enviada por carta registrada e devolvida pelo motivo “ausente”, não é documento viável para comprovação do devedor em mora.

II – A pendência de atos processuais a serem praticados pelo juízo de primeiro grau de jurisdição inviabiliza a extinção do feito em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MARCIO RODRIGUES
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento para cassar a decisão de base que deferiu a busca e apreensão do veículo.

Na ocasião, o embargante fala de omissão, devido à ausência de manifestação acerca do pedido de aplicação do efeito translativo para a extinção do processo principal.

Alega que o Banco embargado deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que induziu o juízo a erro ao afirmar que constituiu o devedor em mora.

Aduz que, com a extinção da ação, o embargado deve ser condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes embargos para que seja suprida a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, assiste razão ao embargante, uma vez que a decisão nada disse acerca da aplicação do efeito translativo ao recurso.

Reconhecida a omissão passo a analisar a questão de fundo:

In casu
, o Banco embargado, devido a inadimplência, propôs ação de busca e apreensão em desfavor do ora embargante, visando a apreensão do veículo marca VW, modelo Novo Voyage TL MBV, placa QNY 7917, ano de fabricação 2018, modelo 2018, cor preta.

O pedido liminar foi deferido, sendo o bem apreendido e depositado nas mãos do Banco requerente.

O requerido, ora embargante interpôs Agravo de Instrumento alegando que não foi constituído em mora, uma vez que a notificação extrajudicial sequer foi entregue em seu endereço, bem como que não foi empreendida outra forma hábil de efetivar a notificação.

Posto isso, pugnou pela aplicação do efeito suspensivo e, no mérito, pela cassação da decisão de base, com a aplicação do efeito translativo para a extinção da ação principal.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido e, no mérito, esta Colenda Câmara reconheceu a ausência de comprovação da constituição do devedor em mora e, por consequência, cassou a decisão de base.

Nesta ocasião, o embargante insiste na extinção da ação sob os mesmos argumentos mencionados alhures.

Pois bem, embora reconhecida a ausência de comprovação da constituição do devedor em mora, ao menos neste instante processual não é viável a extinção do processo originário, haja vista que, além de pendente a própria devolução do veículo ao embargante, ainda possível à embargada suprimir a falta.

Logo, por estas razões, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente

para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022